Tribunal: TCU
Processo: 006.496/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra decisão de irregularidade das contas e condenação em débito proferida em tomada de contas especial instaurada pela Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.  Nuclep, em cumprimento ao Acórdão 4.183/2014-TCU-2a Câmara, devido a irregularidades relacionadas a contratos firmados com a empresa Locanty Comércio e Serviços Ltda. (atualmente Infornova Ambiental Ltda.) para a prestação de serviços de limpeza e conservação de prédios e manutenção de áreas verdes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2861/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e demais interessados.